Tribunal: TJES
Processo: 0004674-56.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004674-56.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONECIR DOS SANTOS FLORENCIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0004674-56.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JONECIR DOS SANTOS FLORENCIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
-
CONVERSÃO DO CÁRCERE EM PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS

- ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente ao risco de reiteração delitiva,
já que
o paciente responde
u
a proce
ssos
pretéritos,
podendo voltar à prática delituosa, caso em liberdade
.

2
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o coacto
em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
3.
Não há documentação comprovando que o paciente preenche os requisitos previstos no artigo 318 do CPP, pois não
é
maior de 80 (oitenta) anos; extremamente debilitado por motivo de doença grave; imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; gestante; mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0004674-56.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JONECIR DOS SANTOS FLORENCIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
impetrado
pelo advogado
Edmar Santos
d
e Souza

em benefício de
JONECIR DOS SANTOS FLORENCIO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

No ponto, alerta para as condições pessoais favoráveis do coacto, eis que primário, possuidor de residência fixa e trabalho lícito.

Forte nestes argumentos, pugna pel
a concessão da presente ordem
para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que seja
convertido o cárcere em prisão domiciliar.

Pois bem.

Nos autos originários, têm-se ação penal que apura suposto cometimento do delito previsto no artigo 33, caput, da lei n° 11.343/06.

Questiona, o impetrante, a necessidade da prisão preventiva mantida na mencionada ação penal.

A medida
, como sabido, é regulamentad
a

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por
ser dotada de caráter excepcional
, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
denunciado
.

In casu,

depreende
-se
da decisão de id
n° 4046675,
que
o magistrado
de custódia
entendeu pela necessidade
da constritiva
frente ao risco à ordem pública, evidenciado pel
o
risco de reiteração delitiva, nos seguintes termos:

“
No presente caso, conforme narra o APFD, policiais responsáveis pela ocorrência visualizaram dois homens as margens da praça central repassando alguns objetos entre si e que ao perceberem a aproximação da viatura, um dos nacionais conseguiu se evadir do local, desta foram os militares iniciaram o acompanhamento do outro indivíduo, que tentou sair de maneira furtiva do local e em ato contínuo arremessou uma sacola ao chão. Ato contínuo, o autuado foi abordado e realizada a busca pessoal no mesmo, sendo encontrado somente uma quantia em dinheiro, entretanto, ao verificar o interior da sacola, haviam 11 (onze) pedras de substância análoga ao CRACK.
(...)
Conforme pesquisas, o autuado possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (um) Termo Circunstanciado, arquivado perante à 2° Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0002513-07.2012.8.08.0006) decorrente do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, tendo sido proferida sentença de extinção da punibilidade em 26/06/2012; 01 (uma) Ação Penal, arquivada perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0006851-53.2014.8.08.0006) onde restou condenado nos termos dos artigos 129, §9° e 147 do CPB, na forma da Lei n.º 11.340/06, o qual gerou execução penal de n.º 0006038-84.2018.8.08.0006, arquivado perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES; 01 (uma) Ação Penal, tramitando perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0006912- 69.2018.8.08.0006) decorrente do crime de ameaça; 01 (uma) Medida Protetiva de Urgência, tramitando perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.° 0000486- 02.2022.8.08.0006) decorrente do crime de ameaça; e 01 (uma) Ação Penal, tramitando perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (autos do processo de n.º 0002131- 62.2022.8.08.0006) decorrente dos crimes tipificados nos artigos 150 e 147, por duas vezes, todos do CPB, nos termos da Lei n.° 11.340/06.
(...)

tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva
, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das Cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Por fim,
não verifico o preenchimento de nenhum dos requisitos
que justifiquem a conversão d
a prisão preventiva em domiciliar, nos moldes do artigo 318 do Código de Processo Penal, pois com base na documentação acostada à lide, não se trata de paciente:
i)
maior de 80 (oitenta) anos;
ii)
extremamente debilitado por motivo de doença grave;
iii)
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
iv)
gestante;
v)
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
vi)
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)